Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/1969. EMENDA. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. REQUISITO NÃO EXIGIDO PELO DL 911/1969. VÍCIO PROCESSUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A ordem de emenda à petição inicial pressupõe a falta de atendimento aos requisitos legais. A busca e apreensão de veículo automotor requerida pelo apelante está disciplinada em norma especial, no caso o DL 911/1969.
2. Do exame do DL 911/1969 é fácil perceber que dele não se extrai compreensão de que a planilha de débito seja elemento essencial para a propositura de ação de busca e apreensão.
3. A planilha de cálculo do débito não constitui elemento essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, mesmo que o contrato seja cédula de crédito bancário e, tendo sido liberalmente apresentada juntamente como o contrato com a discriminação do extrato de normalidade e de inadimplemento, o saldo devedor em 5.1.2020, o valor nominal da parcela do financiamento, a quantidade de parcelas do empréstimo, a data de vencimento da primeira parcela, a taxa de juros aplicada ao financiamento, o valor da multa contratual e a taxa dos encargos moratórios, veicula informações essenciais para conhecimento do débito em toda sua extensão.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.